Tribunal: CARF
Processo: 11080.725739/2018-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725739/2018-39
ACÓRDÃO
2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 10/12/2016 a 30/12/2016
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a multa de ofício qualificada na hipótese de restar comprovada a
conduta dolosa com o propósito de retardar o conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal por parte da autoridade
tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da
legislação superveniente mais benéfica. Vencidos os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (relatora) e Leonam Rocha de Medeiros, que deram provimento integral. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interpostos por ADMINISTRADORA GERAL DE
ESTACIONAMENTOS S.A. contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo-se a cobrança das contribuições para custeio da seguridade social e para outras
entidades e fundos, relativas ao pagamento do 13o salário do ano de 2016 pagos aos segurados
empregados.
Segundo o relatório fiscal (f. 68/88), o crédito previdenciário teve como base de
cálculo as remunerações indiretamente aferidas de segurados empregados e contribuintes
individuais presentes nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do responsável solidário, a JJ
WILBERT & CIA LTDA – ME.
Em sua impugnação (f. 863/874) alega, em apertada síntese, que a “efetuou o
pagamento integral do valor de principal exigido no presente Auto, extinguindo o crédito
tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.”
não basta, para se sustentar a qualificação de uma multa, a simples indicação
que um dos três tipos normativos foram infringidos. Precisa-se, em verdade,
comprovar o evidente intuito de fraude.
Não por outro motivo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
editou a Súmula no 14, no sentido de que “A simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
3
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.”
Em sentido semelhante, a Súmula no 25 do CARF dispõe que “A presunção legal
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Aduz ainda, em caráter subsidiário, que a multa aplicada violaria a vedação
constitucional ao confisco.
Pediu fosse “[r]econhec[ido] o pagamento integral e/ou parcial dos valores de
principal, relativos aos tributos exigidos, bem como aos valores de juros moratórios, extinguindo o
crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.”
Quando ao valor exigido à título de multa, formulados os seguintes pedidos:
i. Reconhecer a deficiência de fundamentação para aplicação de multa
qualificada, reclassificando-a como multa “simples”, nos termos do art. 44, I, da
Lei no 9.430/96;
ii. Subsidiariamente ao item anterior, reconhecer a impossibilidade de exigência
de multa em patamar superior a 100%, por violação ao art. 150, IV, da CF/88,
readequando a multa imposta;
Ao apreciar as razões de defesa, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 10/12/2016 a 30/12/2016
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o
contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas,
objetivando impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA. LEGALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu. (f. 2.070)
Cientificada em 18 de dezembro de 2018 (f. 2.082), apresentou, em 16 de
janeiro de 2019 (f. 2.083), replicando as mesmas razões de insurgência trazidas na peça
impugnatória.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
4
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Inicialmente, acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela
parte recorrente, os quais mereceram minha atenciosa leitura. Registro que, além das teses já
trazidas na peça recursal, narra que,
[a]pós a apresentação do Recurso Voluntário e da decisão recorrida, sobreveio
alteração legislativa relevante no regime jurídico da multa qualificada prevista
no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, consubstanciada na Lei no 14.689/2023
(conversão do denominado PL do CARF). [destaques no original]
Arremata afirmando que
[o] presente caso não revela fraude, sonegação ou conluio, mas sim
irregularidade declaratória posteriormente corrigida, com pagamento integral
do tributo.
A manutenção da multa qualificada, sem demonstração concreta do dolo
específico, contraria frontalmente as Súmulas no 14 e no 25 do CARF, bem como
a jurisprudência reiterada deste Conselho e da Câmara Superior. [destaques no
original]
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Cingindo-se a controvérsia exclusivamente à (in)aplicabilidade da multa
qualificada em 150%, passo a apreciá-la.
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório, apresentada pelo sujeito
passivo, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
5
Conforme narrado, insiste não ter a autoridade fazendária fundamentado a
razão para a aplicação da sanção em patamar qualificado.
De forma inadvertida, trazidas à baila tanto a Súmula CARF no 25, segundo a qual
“a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64”, quanto a Súmula CARF no 14, que fixa que “a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” A presente autuação
versa sobre a exigência de contribuições previdenciárias, alheio ao objeto dos enunciados, que
afasta sua mandatória aplicação.
A decisão recorrida corretamente fixa, em mesmo sentido que a parte ora
Recorrente que, a premissa de que “[q]ualquer circunstância que autorize a qualificação da multa
de lançamento de ofício de 75%, prevista como regra geral, para o percentual de 150%, deverá ser
minuciosamente justificada e comprovada nos autos.” Arremata dizendo que o procedimento
teria sido “demonstrado pela fiscalização à vista da conduta da empresa, que leva à conclusão
de que o contribuinte agiu com evidente intuito de fraude.” (f. 2.075/2.076; sublinhas deste
voto)
Transcrevo o que consta ao longo de todo o relatório fiscal para justificar a
aplicação da multa em percentual de 150%:
-A empresa enviou em 04/10/2017, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP, da
competência de 13/2016, cujo prazo para envio era até 31/01/2017, declarando
a remuneração dos segurados empregados, referente ao 13° salário de 2016.
Posteriormente enviou em 13/10/2017 uma GFIP sem movimento, em
26/10/2017 uma GFIP de exclusão e em 30/10/2017 uma GFIP sem movimento.
Desta forma a GFIP válida (a última entregue antes do início do procedimento
fiscal), é uma GFIP sem movimento (indicativo de ausência de fato gerador) que
é transmitida quando inexiste recolhimento ao FGTS e informações à Previdência
Social. A empresa enviou novas GFIP's, durante a auditoria fiscal, sendo que no
estabelecimento 86.862.208/0001-35, constavam 249 segurados.
Constata-se que a empresa apresentou declaração falsa, informando que não
tinha fato gerador referente ao 13o salário e, conforme podemos verificar no
resumo geral da folha de pagamentos, a empresa tinha um total de 2.576
segurados (considerando a matriz e todas as filiais da empresa).
(...)
Os fatos acima elencados por si só são capazes de atestar a atitude dolosa do
contribuinte. Não se trata de um equívoco conforme alegado pela empresa,
uma vez que foram enviadas GFIP's em 4 datas distintas, (04/10/2017,
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
6
13/10/2017, 26/10/2017 e 30/10/2017). A GFIP de exclusão (26/10/2017),
possibilitou o envio posterior de uma GFIP sem movimento, e desta forma não
constaram débitos de contribuições previdenciárias e para Outras Entidades e
Fundos, na competência de 13/2016. Considerando que não constavam débitos
nesta competência a empresa obteve a liberação de CND. As condutas
supramencionadas têm como pressuposto uma atuação dolosa por parte do
agente. A fiscalização entende que todos os elementos do dolo estão
presentes, quais seja, a consciência da conduta, a consciência do resultado, a
consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar
no sentido de provocar o resultado infringente das normas jurídico-tributárias.
(...)
Verificada a omissão do valor da contribuição previdenciária e social, mediante
envio de GFIP ́s sem movimento na competência 13/2016, quando na realidade a
empresa possuía 2.756 segurados, fica o contribuinte cientificado que tais fatos
configuram, em tese, ilícito penal, que será objeto de comunicação ao
Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação penal, em
relatório à parte. (sublinhas deste voto)
No corpo de todo o singelo relatório fiscal (f. 414/422) chama a atenção inexistir
menção a qual dispositivo legal estaria a embasar a autuação.
Além disso, conforme se extrai da transcrição, afirma, num primeiro momento,
ser a “declaração falsa”, o que, a meu ver, é fato distinto das condutas dolosas da sonegação, da
fraude e do conluio. Embora afirme existir “dolo”, justifica-o de forma genérica, falhando em
minudentemente comprová-lo.
A despeito de ter a DRJ afirmado ter havido “fraude”, a expressão não veio a ser
utilizada no relatório fiscal, o que, ao meu sentir, demonstra a tentativa da instância a quo de,
inadvertidamente, modificar o critério utilizado pela autoridade lançadora. Por não ter a
fiscalização se desincumbido do ônus que sobre seus ombros repousavam, merece ser afastada a
qualificação da multa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
7
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença para divergir do voto da I. Relatora, que deu provimento ao recurso
voluntário.
O lançamento fiscal se restringe à competência 13/2016, com exigência de
contribuições previdenciárias patronais (20% + SAT/RAT), contribuições dos segurados e as
contribuições devidas a terceiros (outras entidades e fundos), incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e não declaradas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP (fls. 414/422).
Em que pese o relatório fiscal não fazer menção aos dispositivos da legislação que
autorizavam a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, as fls. dos autos de infração
explicitam o enquadramento legal, nesses termos (fls. 111, 366 e 412):
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07
Copio a redação dos dispositivos de lei, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (...)

A descrição dos fatos e das circunstâncias que impõe a lavratura do auto de infração
com aplicação de multa de ofício qualificada são esmiuçados pela autoridade lançadora no
relatório fiscal. É uma narração concisa, ao mesmo tempo clara e objetiva.
Não há impedimento para que a disposição legal infringida e a penalidade aplicável
estejam especificadas em outros documentos também integrantes do processo administrativo de
exigência do crédito tributário. Em um e outro caso, a empresa autuada teve pleno acesso aos
documentos para extrair cópias, realizar consultas e/ou exercer o contraditório e a ampla defesa
no contencioso administrativo.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
8
Outrossim, o relatório fiscal pormenoriza um conjunto de retificações em GFIP,
organizados de forma cronológica, no tocante à declaração fiscal dos estabelecimentos da
empresa, entre matriz e suas filiais, para os fatos geradores da competência 13/2016, cujo resumo
geral da folha de pagamento totaliza 2.576 segurados (fls. 414/418).
Para dizer o essencial, a pessoa jurídica havia declarado as remunerações dos
segurados empregados, depois substituiu o documento por GFIP “sem movimento”, em duas
oportunidades, antes do início do procedimento fiscal.
A partir da cronologia dos fatos, bem como das suas circunstâncias, a fiscalização
tributária concluiu que a empresa apresentou declaração falsa, em face da completa ausência de
informações sobre as remunerações dos trabalhadores na competência 13/2016, caracterizando a
prática de conduta dolosa, voluntária e consciente da ilicitude, que culminou em liberação de
certidão de regularidade fiscal, emitida em data próxima aos fatos.
A meu sentir, a conclusão sobre a apresentação de “declaração falsa” não significa
inferir que a autoridade fiscal está apontando a conduta sancionada pela lei, ou seja, a conduta
que viola a norma de imposição tributária da penalidade.
Por óbvio, haja vista o enquadramento legal da multa qualificada, a autoridade
lançadora pretendeu demonstrar que a conduta da empresa de solicitar a exclusão da GFIP com
fatos geradores e, posteriormente, entregar GFIP sem movimento não correspondia à realidade,
tampouco configurava mero inadimplemento ou erro na transmissão da GFIP.
Em outras palavras, o comportamento da empresa, externado em mais de um
momento, numa sequência de atos, demonstraria o firme propósito de evitar ou postergar o
pagamento de tributo na competência 13/2026.
É verdade que a autoridade fiscal não vinculou, de forma expressa, a conduta da
empresa com a tipificação de sonegação fiscal ou fraude, previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964. Deixou em aberto, nesse ponto.
No entanto, as conclusões possíveis exigem breve esforço hermenêutico, porquanto
os fatos narrados pelo relatório fiscal, de forma clara e evidente, não se amoldam à conduta de
impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou excluir/modificar as
suas características essenciais (fraude).
Ao se referir à competência 13/2016, correspondente ao décimo terceiro salário, os
fatos apontam para a disposição de retardar o conhecimento pela autoridade tributária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, hipótese que atrai a figura do art. 71
da Lei no 4.502, de 1964 (sonegação fiscal).
Aliás, não há motivo para cogitar de prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento
quando os fatos se encontram devidamente descritos no auto de infração, possibilitando o
exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, como é a hipótese dos autos.
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
9
Nem mesmo a falta de indicação do dispositivo legal consistiria em fator decisivo
para a insubsistência da autuação fiscal, sobretudo quando as circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal estão demonstradas no auto de infração.
Nesse sentido, copio a ementa do Acórdão no 9202-010.635, de 22/03/2023:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do
ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que
ensejaram o lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
O acórdão de primeira instância não introduziu novo fundamento jurídico, distinto
do critério que embasou o lançamento da penalidade majorada, na medida em que a decisão
recorrida justificou a manutenção da multa de ofício qualificada estritamente nos elementos de
prova trazidos no relatório fiscal.
A referência da decisão recorrida à comprovação de um “evidente intuito de
fraude” é consequência tão somente do juízo de valoração das provas realizado pelo julgador
administrativo, à luz dos fatos e circunstâncias mencionadas pela autoridade lançadora, as quais
integram os fundamentos do lançamento de ofício, associado ao livre convencimento motivado
inerente à atuação judicante.
Ao que tudo indica, a instância “a quo” não teve a pretensão de inovar os
fundamentos da autuação fiscal, a fim de preservar o percentual da multa de ofício. É o que se
depreende dos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida, a seguir transcritos na íntegra
(fls. 2.074/2.075):
(...)
A motivação da qualificação da multa, segundo a fiscalização, foi de que para o 13o
Salário de 2016, em data posterior à do vencimento, ou seja em 10/2017, a empresa possuidora
de 2.576 segurados, para todos os seus estabelecimentos (matriz e filial) exporta GFIP em
04/10/2017, no código de pagamento 150, primeiro contendo todos os dados referentes aos
trabalhadores e suas remunerações. Dias depois, em 13/10/2017, altera esta GFIP, para o código
de pagamento 115 e a exporta com a indicação de "sem movimento".
Confirmando a sua intenção de formalizar o procedimento de alteração da GFIP a
empresa em 26/10/2017 envia uma nova GFIP de exclusão, código de recolhimento 115, que foi
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
10
exportada em 29/10/2017, para excluir a GFIP enviada em 04/10/2017. Finalmente exporta em
30/10/2017 outra GFIP sem movimento, código de recolhimento 115.
De forma inconteste, pelos reiterados procedimentos efetuados pela empresa,
abrangendo um grande número de estabelecimentos e de segurados, vê-se que não cometeu
equívoco e sim teve o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Qualquer circunstância que autorize a qualificação da multa de lançamento de
ofício de 75%, prevista como regra geral, para o percentual de 150%, deverá ser minuciosamente
justificada e comprovada nos autos. Procedimento este demonstrado pela fiscalização à vista da
conduta da empresa, que leva à conclusão de que o contribuinte agiu com evidente intuito de
fraude.
Desta forma, se a fiscalização demonstrou, nos autos, que a ação do contribuinte
teve o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de
fraude, cabível, portanto, aplicação da multa qualificada.
Registre-se que o pedido de exclusão da GFIP anterior, formalmente feito
26/10/2017 reforça a clara intenção da empresa de excluir a GFIP que continha os fatos geradores.
Oportuno, no caso, recorrer ao Relatório Fiscal que explica a utilização do pedido de
exclusão de GFIP:
O Auditor diz o seguinte:
11. O pedido de exclusão é necessário quando a GFIP/SEFIP incorreta não
puder ser substituída pelo envio de uma nova GFIP/SEFIP. A exclusão de uma
GFIP/SEFIP indevida é realizada no próprio SEFIP - Sistema Empresa de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, na tela de abertura
do movimento, selecionando a opção "Pedido de exclusão de Informações
anteriores", onde é necessário informar os dados da GFIP/SEFIP a excluir:
Competência, código de recolhimento, CNPJ do estabelecimento, FPAS.
A empresa justificou o seu procedimento alegando equívoco, diz que "conforme
forma de absoluta transparência e cooperação" apresente GFIP retificadora em
02/05/2018 e formaliza o pagamento, no entanto, tais procedimentos somente
foram efetivados após o início do procedimento fiscal ocorrido em 06/12/2017.
Ademais, ressalta-se que o contribuinte, com o procedimento adotado,
intencionalmente ou de forma equivocada, se beneficiou, pois, no período
obteve Certidão Negativa, como informado pela Fiscalização.
14. Conforme consulta no banco de dados da Receita Federal do Brasil a
empresa teve em 24/11/2017, liberação para a emissão de CERTIDÃO
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
11
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
15. Em 01/12/2017, foi emitida CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE
NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO, com código de controle: E113.1181.895F.901A.
Assim, em consonância com a fiscalização considero presente nos autos, todos
os elementos necessários comprovando a consciência da conduta, a consciência
do resultado, a consciência do nexo causal entre a conduta e o resultado, e a
vontade de atuar no sentido de provocar o resultado infringente das normas
jurídico tributárias. (...) (Destaques do Original)
Em sua defesa, a recorrente alegou equívoco de sua gestão contábil na transmissão
de GFIP sem movimento, após pedido de exclusão. Não haveria prova do intuito de fraude,
sonegação ou de conluio.
Ocorre que a conduta da empresa é direcionada para uma competência específica,
em que assumiu, a partir da atuação de seus prepostos, uma prática uniforme para todos os
estabelecimentos, com repercussão na emissão de certidão de regularidade fiscal.
A ciência do início do procedimento fiscal se deu em 07/12/2017, porém a empresa
somente em 02/05/2018, quase seis meses depois, alega ter identificada a incorreção em GFIP e a
falta de recolhimento das contribuições devidas.
Não é crível que uma empresa do porte da recorrente, com expressivo número de
estabelecimentos, que dispõe, salvo prova em contrário, de assessoria técnica especializada,
tenha deixado, numa única competência em que os fatos geradores, necessariamente, ocorrem -
levando em conta o vínculo dos segurados empregados com a pessoa jurídica durante os meses do
ano -, de constatar a falta de qualquer recolhimento de tributo, que supera, em valores originais, a
importância de R$ 1 milhão, decorrente do pagamento/crédito de remuneração a quase 3 mil
trabalhadores.
É fundamental reforçar que os fatos descritos pela fiscalização não se limitam à
entrega incorreta da GFIP, sem fatos geradores, visto que estão ligados, umbilicalmente, à falta do
recolhimento integral dos valores devidos na competência do décimo terceiro salário,
previamente ao início do procedimento fiscal.
Longe de dúvida razoável, os fatos identificados pela fiscalização são indícios sérios
e convergentes que, ao final, ganham força de prova, no sentido de uma ação intencional para
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, independentemente da sua eficácia, com o passar do tempo, para
iludir a Fazenda Nacional. Diante desse cenário, cabe manter a qualificadora da multa.
Nada obstante, é dever do ofício o órgão julgador limitar o seu percentual ao
patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, nos
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.410 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725739/2018-39
12
termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 44, § 1o, da Lei
no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional - CTN).
Por último, quanto ao pedido subsidiário de apropriação dos valores pagos no
transcurso do processo fiscalizatório, cuida-se de questão que não integra o lançamento de ofício
e, portanto, está fora do contencioso administrativo. Diferentemente, seria a hipótese de
pagamento anterior ao início do procedimento fiscal, vinculado aos fatos geradores e base de
cálculo do lançamento.
De fato, com a perda da espontaneidade em razão da ciência do início do
procedimento fiscal, o pleito da recorrente deve acontecer junto à unidade da RFB responsável
pela liquidação e execução do julgado, a qual adotará as medidas operacionais pertinentes ao caso
concreto, em relação aos valores de recolhimento durante a fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário a fim de limitar
o percentual de multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação superveniente mais
benéfica.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 2115
DF CARF MF
Original